Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-87.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA APLICADA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE LIBERDADE ASSISTIDA, CUMULADAS COM AS MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NO ART. 101, INCISOS II, III, IV E VI, DO ECA. MEDIDA DE PROTEÇÃO PREVISTA NO INCISO VI, DO ART. 101, DO ECA RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos adolescentes, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo os menores, desde já, serem submetidos à tutela estatal.
2. O CNJ e esta Corte de Justiça, em razão da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial.
3. O TJDFT, por intermédio da Portaria Conjunta no 52/2020, regulamentou “a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho” (art. 1o). Assim, não há falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez que não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa. Preliminar rejeitada.
3. No caso, ao adolescente que debuta no mundo do crime, abandonando a vida escolar e se envolvendo com drogas, são recomendáveis as medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade, cumuladas com as medidas protetivas previstas no art. 101, incisos II, III, IV e VI, do ECA.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para acolher a pretensão socioeducativa e aplicar ao menor medidas de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, e de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses, a serem fixados pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude do DF, cumuladas com as medidas protetivas do art. 101, incisos II, III, IV e VI, do ECA, com fulcro nos incisos III e IV e VII, do art. 112, do mesmo Estatuto.